Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRCB Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0704462-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. D. M. S. AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO CEBRASPE, AUXILIAR DE SUPORTE CEBRASPE, CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B. M. S., assistido por seu pai L. S. L., contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança Cível n.o 0703981-55.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Consta dos autos que o ora agravante B. M. S., assistido por seu pai L. S. L., impetrou mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, contra ato coator atribuído à Diretora-Geral do CEBRASPE e ao Auxiliar de Suporte ao Negócio do CEBRASPE, consistente no indeferimento da inscrição na 2a etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS – da Universidade de Brasília, em razão do não pagamento da taxa de inscrição no prazo constante do edital. Salienta que não efetuou o pagamento da taxa de inscrição, cujo prazo se esgotou em 07/01/2022, em razão da confusão de seu genitor quanto à data de vencimento do boleto, sendo que, após o equívoco, enviou e-mail ao CEBRASPE comunicando a situação e solicitando a realização do pagamento, mas o pedido foi negado e o impetrante foi excluído do processo seletivo. Sustenta que o mero descumprimento do prazo de pagamento não tem o condão de impedir o acesso do impetrante à realização da avaliação para ingresso no ensino superior, sob pena de cercear o acesso à educação de todos em igualdade de condições, tratando-se, pois, de ato ilegal. Pede o deferimento da tutela de urgência para determinar às autoridades impetradas que incluam o impetrante na realização da prova da 2a Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, a ser realizada às 13h do dia 13/02/2022. No mérito, pede a concessão da segurança para que seja confirmada a liminar, a fim de que as autoridades coatoras incluam o impetrante na realização regular da prova do Programa de Avaliação Seriada –PAS. Pugna pelo “recebimento do depósito judicial do valor referente à inscrição no processo seletivo, a ser realizado em 48 horas do protocolo da presente ação”, bem como pela fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial. Requereu o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. O douto Juízo da 21a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de tutela de urgência, consoante decisão de ID 115409920. Contra a decisão, o impetrante interpõe o presente agravo de instrumento, reiterando as razões da impetração. Pede o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar que a D. Autoridade Coatora, ora Agravada, promova a homologação da inscrição do Agravante e garanta a sua participação na 2a Etapa do processo seletivo (PAS) (Edital n.o 9–PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2020, de 24 de novembrode2021), possibilitando ao Agravante fazer a prova que ocorrerá nodia13defevereiro de 2022, dando a decisão força de mandado de intimação e notificação a ser cumprida inicialmente por e-mail: sac@cebraspe.org.breTelefone: (61) 3448-0100 e, após, por oficial de justiça”. No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a tutela de urgência, para determinar que a autoridade impetrada homologue a inscrição do agravante e garanta a sua participação na 2a Etapa do PAS, cuja prova ocorrerá no dia 13/02/2022. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, cuja apreciação em sede de plantão judicial resta justificada em razão do risco do perecimento do direito, já que a prova da 2a Etapa do PAS ocorrerá no dia 13/02/2022. A inscrição do agravante na 2a Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS – da Universidade de Brasília, referente ao Subprograma 2020 (Triênio 2020/2022), não foi homologada por ausência de pagamento da taxa de inscrição. O deferimento de medida liminar em mandado de segurança somente se justifica diante de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a saber, a existência de plausibilidade jurídica e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação. Igualmente, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza a antecipação dos efeitos da tutela recursal na presença da plausibilidade jurídica do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. O Edital No 9 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2020, de 24 de novembro de 2021, no tópico 1.5, estabeleceu a taxa de inscrição no valor de R$ 127,00, determinando que o candidato, “ao realizar sua inscrição, deverá efetuar o pagamento da respectiva taxa em qualquer agência bancária por meio de boleto bancário”, bem como que “o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital”. No Anexo I, o cronograma dispõe o dia 06/01/2022 como “data limite para pagamento da taxa de inscrição”. No ID 32639055, o agravante juntou cópia da página de acompanhamento do PAS, na qual consta o status da sua solicitação de inscrição, nos seguintes termos: “pagamento/isenção: aguardando confirmação bancária” e “homologação: homologado”. Em consulta aos autos do Mandado de Segurança de origem, pelo PJe de 1a instância, verificou-se que o impetrante juntou guia de depósito judicial e comprovante de pagamento no valor de R$ 127,00, realizado em 07/02/2022 (ID 114846132, 114846133 e 114846134). É certo que o edital constitui a norma regulamentadora do processo seletivo, ao qual devem observância os candidatos e a Administração Pública, bem como que cumpre aos candidatos zelar pelo atendimento dos prazos nele previstos, diante do princípio da isonomia. Contudo, não se pode olvidar, de outro lado, que o acesso à educação constitui direito fundamental do indivíduo, previsto no artigo 205 e especialmente no artigo 208, inciso V, ambos da Constituição Federal, sendo certo que se deve garantir a máxima efetividade aos direitos e garantias individuais, de sorte que, sob tal prisma, não se trata de mera formalidade, mas sim de exigência constitucional que, na espécie, visa à observância da acessibilidade às vagas de ensino superior em universidade pública de alto renome, como a Universidade de Brasília. Dessa forma, não obstante a inobservância da regra editalícia que estabelece data limite para o pagamento da taxa de inscrição, o juízo de ponderação entre os valores envolvidos, notadamente diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, recomenda que se prestigie o direito à educação, a fim de oportunizar ao jovem estudante a participação na prova, sobretudo por se tratar de programa de avaliação seriada, em que os alunos realizam provas durante os três anos do ensino médio e em que a falta em uma dessas avaliações acarreta prejuízo imensurável ao candidato. Ademais, como destacado pela ilustre Promotora de Justiça da 2a Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Brasília, ao oficiar pelo deferimento da medida liminar e concessão da segurança em primeira instância, deve-se levar em consideração que, “neste período pandêmico que vivenciamos, houve diversas alterações de prazos, com sucessivos adiamentos no tocante a avaliação em questão, sendo compreensível o equívoco relatado no pagamento da inscrição” (ID 115297995). Nesse contexto, apesar de não se desconhecer que a matéria é objeto de divergência nesta Corte de Justiça, filio-me à tese que prestigia o direito de acesso à educação em casos semelhantes ao ora em apreço, consoante se observa dos seguintes precedentes: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SELEÇÃO PARA PAS/UNB. INGRESSO NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TUTELA URGENCIA. DEFERIDA. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. 1. Cuida-se pretensão voltada à reforma da sentença que reconheceu o direito da demandante em participar do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para ingresso na Universidade de Brasília (UNB), a despeito de não realizado o pagamento da inscrição, sob o argumento de problemas técnicos na emissão do boleto. 2. No caso, averígua-se que - diante da concessão da liminar -, o autor logrou êxito em garantir a sua participação na realização da prova, objeto do edital da Avaliação Seriada - PAS/UNB 2017/2019, efetivada no dia 01/12/2019. Assim, resta evidenciado que se trata de fato consumado, já que a situação se consolidou no decurso do tempo, uma vez que efetuada a garantia de participação do certame. Além disso, registre-se que todos os atos subsequentes, com o decorrer do tempo -, também se convalidam, não sendo possível restaurar o status quo ante, sob pena de aplicar situação extremamente desvantajosa ao impetrante, e, por conseguinte, à segurança jurídica. 3. O direito do demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da última etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação do candidato no certame, e nada interferiu em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6.Remessa oficial conhecida e não provida.” (Acórdão 1313067, 07363389320198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. CEBRASPE. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE FALTA DE SUA EFETIVAÇÃO EM DATA PRÓXIMA À PROVA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. DEPÓSITO DO VALOR DA TAXA. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DA INSCRIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Em seu artigo 205, a Constituição Federal aduz que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." O edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições. É desproporcional e desarrazoada a recusa em homologar definitivamente a inscrição no certame de menor que, sob a alegação de mera irregularidade já sanada, terá mitigado o seu direito à educação. A obediência ao princípio da legalidade deve ser feita em conformidade com a razoabilidade e a proporcionalidade, porque é indispensável que haja coerência entre a situação concreta enfrentada e a solução administrativa proposta. A situação fática está consolidada por força da antecipação dos efeitos da tutela de urgência. A exclusão do candidato do PAS (subprograma 2017/2019) violaria a segurança jurídica e a isonomia. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.” (Acórdão 1287187, 07367814420198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAS. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. CANDIDATO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA DATA DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO. EXCLUSÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO E DIREITO À ARRECADAÇÃO. PONDENRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de determinação para levantamento pelo réu do valor da taxa de inscrição depositado em Juízo, bem como de consideração, para cômputo do resultado final do programa, das notas obtidas pela candidata quando da realização da segunda etapa do programa de avaliação seriada. 2. Cediço ser a taxa de inscrição necessária ao custeio dos certames realizados pelo CEBRASPE, mas no cotejo entre a finalidade arrecadatória e a garantia de efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, da CF), esta há de prevalecer, mormente se considerar o objetivo buscado com o Programa gerido pelo apelado, qual seja, o de escolher os melhores estudantes para integrar o corpo discente da UnB. 3. O documento acostado aos autos não deixa claro o que efetivamente ocorreu para que o pagamento da inscrição não tenha sido devidamente processado, de modo ser temerário atribuir à candidata o peso de carregar as consequências advindas de um possível ato de terceiro, na espécie, o banco. 4. O argumento segundo o qual o recorrido amargaria prejuízos não merece subsistir, porquanto realizado depósito judicial do valor correspondente à taxa de inscrição antes mesmo da realização das provas. Por outro lado, os prejuízos impingidos à estudante saltam aos olhos, haja vista o PAS somente poder ser realizado uma única vez e negar a ela o direito de prosseguir no certame violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Quanto aos demais candidatos, também não há se falar em concessão de tratamento privilegiado ou quebra da isonomia, pois não há violação aos direitos deles. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1200086, 07357277720188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO. PROCESSO SELETIVO. SEGUNDA ETAPA PAS/UNB. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. TAXA DE INSCRIÇÃO. PAGAMENTO TARDIO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL. LIMINAR CONCEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. O direito fundamental à educação tem previsão constitucional e infraconstitucional, e assegura à criança, ao adolescente e ao jovem o acesso, com absoluta prioridade, às instituições e aos níveis mais elevados de ensino. 2. É desarrazoada a exclusão de educando em programa de acesso a universidades com fundamento exclusivo na ausência de pagamento, sobretudo quando a instituição organizadora procede ao levantamento dos valores correspondentes depositados em juízo. 3. O rigor das normas editalícias deve ser atenuado quando, por força de concessão de antecipação de tutela, já se encontra instalada a situação de fato, devendo ser homenageada a teoria do fato consumado. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1199396, 07350634620188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O periculum in mora também se afigura, porque presente o justo receio de irreparabilidade do dano caso indeferida a medida liminar, pois a prova da 2a Etapa do PAS será realizada no dia 13/02/2022, às 13h, conforme Anexo I do Edital (ID 32639054 - Pág. 17). Diante do exposto, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar às autoridades impetradas que providenciem as medidas necessárias para garantir a participação do agravante na 2a Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS - Subprograma 2020 (Triênio 2020/2022), possibilitando-lhe efetuar a prova que se realizará no dia 13 de fevereiro de 2022. Dou à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos ao Relator. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 22:29:17. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial